Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-03.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação e recuperação das áreas protegidas. Dever de recuperar. Sentença de parcial procedência determinando a demarcação da reserva legal, a abstenção de sua exploração e a recomposição da vegetação. Apelo exclusivo da parte ré pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. Preliminar.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação e recuperação das áreas protegidas. Dever de recuperar. Sentença de parcial procedência determinando a demarcação da reserva legal, a abstenção de sua exploração e a recomposição da vegetação. Apelo exclusivo da parte ré pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva do corréu Sr. Ricardo, sob o fundamento de que seria casado em regime de comunhão parcial de bens com a corré Sra. Cecília Helena Ribeiro Pinto, pertencendo o imóvel rural somente à herança percebida por sua esposa. Não acolhimento. Correú que assinou os contratos de parceria agrícola, anuindo e usufruindo da contratação. Natureza da obrigação pela reparação do meio ambiente, que é "propter rem", ou seja, está ligada à coisa, podendo ser responsabilizado o atual e o antigo proprietário ou possuidor, independentemente a que título possua o bem, e ainda que não tenha ele sido o causador do dano. Mérito. Incontroversa a irregularidade ambiental no imóvel e o dever de instituir a reserva legal de 20% e de preservar e recompor a cobertura florestal da referida área. Dispensa do registro da reserva legal no Ofício Imobiliário caso haja inscrição no CAR. Aplicação da regra prevista no artigo 18, §4o do atual Código Florestal. Obrigação de abstenção de uso da área. Possibilidade de exploração econômica mediante o manejo sustentável. Regras e prazos para a recuperação que devem seguir as previsões das normas vigentes, adequadas ao projeto a ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental competente. Multa mantida. Manutenção do julgado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002842-03.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes CECÍLIA
HELENA RIBEIRO PINTO MOREIRA, RICARDO DE FREITAS MOREIRA,
ARNALDO ADAMS RIBEIRO PINTO, ANA CRISTINA ADANS RIBEIRO PINTO e
HELENA RIBEIRO RUSCHEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
2
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação e
recuperação das áreas protegidas. Dever de recuperar. Sentença de
parcial procedência determinando a demarcação da reserva legal, a
abstenção de sua exploração e a recomposição da vegetação.
Apelo exclusivo da parte ré pleiteando a alteração do decidido.
Sem razão. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva do
corréu Sr. Ricardo, sob o fundamento de que seria casado em
regime de comunhão parcial de bens com a corré Sra. Cecília
Helena Ribeiro Pinto, pertencendo o imóvel rural somente à
herança percebida por sua esposa. Não acolhimento. Correú que
assinou os contratos de parceria agrícola, anuindo e usufruindo da
contratação. Natureza da obrigação pela reparação do meio
ambiente, que é “propter rem”, ou seja, está ligada à coisa,
podendo ser responsabilizado o atual e o antigo proprietário ou
possuidor, independentemente a que título possua o bem, e ainda
que não tenha ele sido o causador do dano. Mérito. Incontroversa a
irregularidade ambiental no imóvel e o dever de instituir a reserva
legal de 20% e de preservar e recompor a cobertura florestal da
referida área. Dispensa do registro da reserva legal no Ofício
Imobiliário caso haja inscrição no CAR. Aplicação da regra
prevista no artigo 18, §4o do atual Código Florestal. Obrigação de
abstenção de uso da área. Possibilidade de exploração econômica
mediante o manejo sustentável. Regras e prazos para a
recuperação que devem seguir as previsões das normas vigentes,
adequadas ao projeto a ser apresentado e aprovado pelo órgão
ambiental competente. Multa mantida. Manutenção do julgado.
Recurso desprovido.
VOTO n° 20900
RELATÓRIO:
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de Cecília Helena Ribeiro Pinto Moreira
e outros. Alegou o órgão ministerial autor, em síntese, que os réus são
titulares e a ré Maria Helena usufrutuária do imóvel rural denominado
"Fazenda Sobrado", matriculado sob os números 25.471, 25.472, 25.473 e
25.474, do 1a CRI de Ribeirão Preto, e não destinaram, no imóvel, área para
reserva legal florestal. Por entender que a conduta praticada pelos réus causa
dano ao meio ambiente, o autor pretende: a condenação na obrigação de
fazer, consistente na instituição, medição, demarcação e averbação de reserva
florestal legal de 20% do imóvel rural discriminado na petição inicial, em local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
3
a ser determinado pela autoridade florestal competente; no dever de não
fazer, consistente em se abster de explorar totalmente a área de reserva legal
e ou de permitir que nela se promovam atividades danosas, com a ressalva de
manejo sustentável restrito, mediante prévio licenciamento ambiental; o
dever de promover a recomposição da cobertura florestal da área de reserva
legal, de acordo com as orientações do órgão ambiental estadual competente,
considerando-se como termo a quo o prazo de trinta dias, a contar do
recebimento do plano de recomposição, que deverá ser apresentado pelas
requeridas, a ser expedido pelo órgão ambiental estadual competente; não
receber incentivos fiscais, enquanto não der integral cumprimento às
determinações contidas na sentença, além dos consectários legais (fls. 541).
Sobreveio sentença a fls. 541/545, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos, confirmando-se a tutela
antecipada, para condenar as requeridas na: 1) no dever de fazer, consistente
na instituição, medição, demarcação e averbação de reserva florestal legal de
20% do imóvel rural discriminado na petição inicial, em local a ser
determinado pela autoridade florestal competente; 2) no dever de não fazer,
consistente em se abster de explorar totalmente a área de reserva legal e ou
de permitir que nela se promovam atividades danosas, sob pena de multa
diária de R$1.000,00, com a ressalva de manejo sustentável restrito,
mediante prévio licenciamento ambiental; 3) no dever de promover a
recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal, de acordo com
as orientações do órgão ambiental estadual competente, dispensada a
averbação junto ao registro imobiliário, com a ressalva de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural - CAR (art. 18,§4o). Não há condenação em custas
e despesas processuais em virtude da sucumbência recíproca e porque o autor
é isento (fls. 544/545). A parcial procedência decorreu do reconhecimento do
direito à compensação entre a área de preservação permanente e a área de
reserva florestal legal, bem como da ausência de vedação de concessão de
benefícios ou incentivos.
Apela a parte ré (fls. 392/414) pleiteando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
4
parcial da r. decisão alegando, em resumo, preliminarmente, (A) ilegitimidade
passiva do réu Ricardo; no mérito narram que, (B) as atividades
desenvolvidas na Fazenda são exercidas da mesma forma há 200 anos,
período em que inexistia legislação ambiental no país; (C) a propriedade
possui “uma boa área preservada” e que a reserva legal não alcança os 20%
do imóvel porque “é muito bem aproveitada, gerando riquezas, empregos e
desenvolvimento para a nossa nação”; (D) o imóvel está de acordo com a
legislação vigente, apresentando o CAR (fls. 528).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 621/626). A Douta Procuradoria de Justiça por meio do Exmo.
Dr. Carlos Eduardo Devós de Melo opinou pelo desprovimento do apelo. O
recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 581/582. Conheço-o.
Narram os réus, ora apelantes, a ocorrência de
ilegitimidade passiva do corréu Sr. Ricardo de Freitas Moreira, sob a alegação
de que seria casado em regime de comunhão parcial de bens com a corré Sra.
Cecília Helena Ribeiro Pinto, sendo que o imóvel rural aqui em análise integra
somente a herança percebida por sua esposa.
Entretanto, em que pesem as arguições dos recorrentes,
denota-se o observado pela Douta Procuradoria em seu parecer (fls. 633
não destacado no original):
Não há como acolher a preliminar. Isto porque o
requerido Ricardo assinou os contratos de parceria
agrícola como se proprietário fosse, anuindo à
contratação
(a
fl.
565
encontramos
a
seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
5
fundamentação: “O simples fato de ter assinado como
anuente no contrato de arrendamento, não o torna
obrigado a replantar na propriedade da qual a esposa é
coproprietária. Aliás, nota-se no contrato que o seu nome
não aparece na qualificação das partes”), e logicamente
dela usufruindo, conforme se vê de fls. 85/87. E nesse
sentido, é importante destacar que a responsabilidade
ambiental, por ser objetiva e solidária (artigos 3o IV e 14
§ 1o da Lei 6.938/81), atinge proprietários diretos,
indiretos e possuidores de imóvel rural, bem como
responsáveis
diretos
ou
indiretos
pela
danosidade
ambiental, os quais detêm obrigação legal e soidária
(propter rem) de restabelecer a reserva legal, ainda que
tenham adquirido o imóvel em situação irregular.
Ademais, observa-se que o apelante Sr. Ricardo assinou
os contratos de parceria agrícola (fls. 85/87), anuindo e usufruindo da
contratação. Ora, a natureza da obrigação pela reparação do meio ambiente,
que é um bem maior, de titularidade de toda a coletividade, é “propter rem”,
ou seja, está ligada à coisa, podendo ser responsabilizado o atual e o antigo
proprietário ou possuidor, independentemente a que título possua o bem, e
ainda que não tenha ele sido o causador do dano. Essa obrigação tem sólido
fundamento constitucional, a teor do que dispõe o art. 225, Constituição
Federal.
Transpondo-se à matéria de fundo, a r. sentença lavrada
pela digna magistrada Daniele Regina de Souza Duarte merece ser mantida.
Pretende o Parquet estadual, em suma, a instituição da
reserva legal, a abstenção de sua exploração e a sua recomposição.
À vista disso, incontroversa a irregularidade no tocante à
reserva legal na propriedade da parte ré, bem como o dever desta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
6
recuperar referido espaço, cumprindo as determinações previstas na Lei no
12.651/2012.
Outrossim, a obrigação de instituir a reserva legal deve
ser feita nos termos da Lei Federal no 12.651/2012, que trouxe nova disciplina
ao tema e não afasta a averbação, ficando esta, porém, dispensada caso os
réus comprovem o registro da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), nos termos do § 4o, do art. 18 do atual Código Florestal.
A atual Lei no 12.651/2012 define, em seu art. 3o, III, a
reserva legal como área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa.
Assim, aplicando-se as normas estabelecidas no atual
Código Florestal, vê-se que tal área, correspondente a 20% da área total da
propriedade, pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável,
conforme prescreve o artigo 20, sendo que a sua localização deve ser
confirmada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama ou
instituição por ele habilitada, nesses termos consta do §2°, do artigo 14:
Protocolada a documentação exigida para análise da
localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou
possuidor
rural
não
poderá
ser
imputada
sanção
administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer
órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, em
razão da não formalização da área de Reserva Legal.
Da atual legislação denota-se a possibilidade do cômputo
da área de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
7
os requisitos de seu artigo 15, devendo a autoridade administrativa, quando
da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar se tais
requisitos foram atendidos.
Nesta toada, à parte demandada compete a efetivação da
reserva legal conforme, repita-se, as novas regras estabelecidas pela novel
legislação. Portanto, todas as regras previstas na Lei no 12.651/2012 deverão
ser observadas pelo órgão ambiental competente, e este poderá autorizar a
sua aplicação efetiva no imóvel, se preenchidos os requisitos necessários.
Ademais, com o advento do Decreto Federal no 8.235, de
05.05.2014, e da Instrução Normativa no 2 do Ministério do Meio Ambiente,
de 06.05.2014, que determinaram os procedimentos a serem adotados para a
inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre
os imóveis rurais, não subsiste mais a obrigação de averbação da Reserva
Legal no Ofício de Registro de Imóveis, desde que, todavia, haja o seu registro
no CAR.
No presente caso, observa-se que há notícia de que os
réus inscreveram os imóveis no CAR (fls. 528).
Destaca-se que o registro no CAR constitui apenas o
primeiro passo para a regularização das áreas de reserva legal e
eventualmente
sua
recomposição.
Consequentemente,
permanece
a
necessidade do provimento jurisdicional para obrigar a parte requerida a
cumprir o dever legal.
Assim, posteriormente à inscrição do imóvel no CAR,
subsiste a obrigação dos demandados de recuperarem a área degradada.
Com efeito, cabe ao proprietário ou possuidor do imóvel
rural o dever de reparar o dano ambiental, observando-se, entretanto, o artigo
66 do atual Código Florestal, que dispõe sobre a recomposição, regeneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
8
natural ou compensação, assim como a possibilidade de aplicação dos artigos
67 e 68, ambos da Lei no 12.651/2012, ficando a análise dos critérios técnicos
a cargo do órgão ambiental competente, no momento da apreciação e
aprovação do projeto.
Assim sendo, a parte ré deve adotar todas as medidas
estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, nos prazos por eles
fixados, mantendo-se a pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de
descumprimento de cada uma das obrigações determinadas, fixada pelo douto
juízo singular no dispositivo da r. sentença (fls. 544/545).
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002842-03.2014.8.26.0597 -Voto no 20900
9
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)